Tribunal: TJMT
Processo: 1013143-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013143-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), ANY CAROLINY JACOB ZENI - CPF: 059.266.981-54 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013143-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANY CAROLINY JACOB ZENI

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
ANY CAROLINY JACOB ZENI
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais no. 1005260-78.2025.8.11.0003, ajuizada em face da
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na imediata baixa do gravame que recaiu sob o automóvel pertencente à ora agravante, sob o fundamento de que o deferimento pretendido resultaria na satisfação do mérito da ação.

Em suas razões recursais a agravante sustenta que
“A presente demanda foi distribuída em 28 de fevereiro de 2025 por Any Caroliny Jacob Zeni em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., com o objetivo de obter a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente baixa de gravame indevido de alienação fiduciária lançado sobre veículo de sua propriedade, bem como a indenização por danos morais decorrentes do fato. Além disso, foi requerido, em sede de tutela de urgência, a imediata baixa do gravame indevido, em razão da urgência do caso e dos prejuízos que a Agravante já enfrentava. Contudo, a decisão de ID. 191367138 que apreciou tal pleito somente foi proferida quase dois meses após o ajuizamento da ação, em 24 de abril de 2025, o que, com a devida vênia, denota uma desconformidade com o princípio da celeridade processual, especialmente em se tratando de pedido que envolve risco de dano irreparável. A morosidade no exame do pedido de urgência é, por si só, causa de agravamento da lesão em curso”
(sic).

Diz que
“Conforme relatado nos autos, a Agravante adquiriu, em 28 de setembro de 2022, o veículo Fiat Strada, ano/modelo 2021/2021, cor branca, placa QAZ4E76, Renavam 01261950671 e chassi 9BD281A31MYW14808, tendo quitado integralmente a compra e realizado a transferência do bem para seu nome. No entanto, em fevereiro de 2025, ao tentar vender o referido veículo, constatou a existência de um gravame de alienação fiduciária irregular, vinculado a Inerina Aparecida Belmiro da Silva, terceira pessoa com quem a autora jamais manteve qualquer vínculo jurídico ou negocial. A referida intenção de gravame foi registrada no dia 26 de novembro de 2024, às 18h03, conforme extrato retirado do site do Detran/MT. Esse gravame indevido impôs restrições à transferência e ao licenciamento do veículo, causando sérios prejuízos à Agravante”
(sic).

Assevera que “
Diante desse problema, a Agravante buscou diversas vezes a resolução administrativa junto à Agravada, as quais restaram infrutíferas. Ainda, devido à falta de solução da Agravada em retirar o gravame indevido, que sequer tem qualquer ligação com a Agravante, a mesma perdeu e ainda perde com o impedimento de realizar a venda do veículo. Importante mencionar que, desde a aquisição do automóvel até o presente momento, em nenhuma circunstância a Agravante assinou qualquer contrato de compra e venda ou a ATPV-e (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo Eletrônica), tampouco comunicou ao Detran qualquer suposta venda, que jamais ocorreu. O registro indevido de alienação impossibilita a realização de qualquer transação envolvendo o veículo, pois impede sua transferência ao comprador”
(sic).

Defende que
“Some-se a isso o fato ALARMANTE DE QUE TRAMITA PERANTE A 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE No 1004371-27.2025.8.11.0003, PROPOSTA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVADA, VISANDO A APREENSÃO DO VEÍCULO EM QUESTÃO EM NOME DA MENCIONADA INERINA APARECIDA BELMIRO DA SILVA, o que apenas reforça a gravidade da situação vivenciada pela Agravante e o potencial dano irreparável que pode advir da manutenção da omissão judicial em sanar o vício apontado. Diante disso, a Agravante, pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, e reitera a necessidade de concessão urgente de medida recursal para garantir a imediata retirada da restrição indevida, preservando seu direito de propriedade e evitando a concretização de prejuízos ainda maiores — inclusive a perda do bem indevidamente vinculado a dívida de terceiro”
(sic).

Afiança que
“A manutenção da decisão agravada representa não apenas a negativa de um direito evidente, mas a consumação de uma injustiça que pode resultar na perda definitiva de bem de propriedade legítima da Agravante. Por fim, importa esclarecer que o pedido de baixa do gravame indevido não configura tutela de natureza satisfativa, mas sim medida acessória e instrumental ao pedido principal, qual seja, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente reparação por danos morais. A baixa do gravame do registro veicular representa uma providência de urgência, necessária à preservação do direito de propriedade da Agravante e à prevenção de dano irreparável — especialmente diante da iminente apreensão do veículo em ação indevidamente movida contra terceiro. A concessão da tutela, portanto, não é apenas juridicamente cabível, mas imperiosa”
(sic).

Explana que
“A probabilidade do direito está demonstrada de forma robusta pela documentação constante nos autos, em especial pelo comprovante de propriedade e posse do veículo Fiat Strada, placa QAZ4E76, registrado no nome da Agravante desde 28/09/2022, bem como pelo extrato do Detran/MT, que atesta a existência de gravame indevido em nome de terceiro com o qual jamais teve qualquer vínculo. O próprio ajuizamento de ação de busca e apreensão contra Inerina Aparecida Belmiro da Silva pela Ré (processo no 1004371- 27.2025.8.11.0003), tendo por objeto o mesmo veículo, reforça a inexistência de relação jurídica entre a Agravante e a instituição financeira ora agravada [...]”
(sic).

Expõe que
“O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, diante do risco iminente de que o veículo de titularidade da Agravante SEJA APREENDIDO INDEVIDAMENTE EM DECORRÊNCIA DA REFERIDA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, o que traria prejuízo irreversível à sua esfera patrimonial e pessoal. Soma-se a isso o fato de que o gravame ilegal já impede a livre disposição do bem, frustrando negociação de venda e violando flagrantemente o direito de propriedade da Agravante”
(sic).

Afirma que estão “
presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer-se a atribuição de efeito ativo ao presente recurso, a fim de que seja determinada, de forma imediata, a baixa do gravame de alienação fiduciária lançado indevidamente sobre o veículo de propriedade da Agravante, evitando-se, assim, a consumação de dano irreversível, notadamente a apreensão do bem por dívida que não lhe pertence”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela
“[...] reforma da decisão de ID. 191367138, deferindo a tutela de urgência, a fim de a concessão de tutela para determinar à Agravada a imediata baixa do gravame de alienação fiduciária indevidamente lançado sobre o veículo de propriedade da Agravante, sob pena de multa diária”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
em 05/05/2025, por esta Relatoria (Id. 283763868).

Sem Contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 282704861.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A despeito da insurgência recursal, em consulta à plataforma do PJE de 1o grau, constata-se que em
02 de Junho de 2025
, o Magistrado
a quo
sentenciou os autos, nos seguintes termos:

“Vistos, etc...

ANY CAROLINY JACOB ZENI
, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
com qualificação nos autos, após devidamente processado, sobreveio o pedido de homologação de acordo, vindo-me os autos conclusos

É o relatório necessário.

D E C I D O
:

Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos proposta por
ANY CAROLINY JACOB ZENI
,
desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
com qualificação nos autos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes,
julgo extinto o processo com julgamento de mérito
, na forma do artigo 487, inciso III, letra ‘b’, do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

Desta decisão, comunique-se a digna relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves – Id 192799479, página 5.

Sem custas - § 3o, art.90 do CPC.

Uma vez que as partes desistiram do prazo recursal,
arquive-se
.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se de imediato
.
”
(Id. 196107528 – Autos de origem).

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença, a ser atacada por recurso próprio.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA
- SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.
”
(N.U 1034179-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO IMOTIVADA
– SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto
.”
(N.U 1029454-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA DE VEÍCULO PERTENCENTE AO EX-CASAL. ENTREGA DO BEM PELO EXECUTADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença de alimentos, indeferiu o pedido de penhora e remoção do veículo Fiat Toro, sob o fundamento de que o bem está em litígio no processo de divórcio. A agravante defende a penhora da cota-parte do executado para satisfação do crédito alimentar, dada sua natureza prioritária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento deve ser conhecido, diante da alegação da perda superveniente do objeto do recurso, em razão da entrega do veículo pelo executado à recorrente.

III. Razões de decidir

O recurso perde seu objeto quando ocorre fato superveniente que satisfaça a pretensão recursal, tornando desnecessária a apreciação do pedido.

No caso, verifica-se que, após a interposição do agravo, o executado concordou com a entrega do veículo, o qual foi transferido à advogada da recorrente, configurando a perda do objeto recursal.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, o recurso prejudicado não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“O recurso perde seu objeto quando, no curso do processo, ocorre fato superveniente que torna desnecessária a apreciação do pedido, nos termos do art. 932, III, do CPC.
A entrega voluntária do bem cuja penhora era discutida no agravo de instrumento caracteriza a perda superveniente do objeto, inviabilizando a análise do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: Doutrina de Luiz Guilherme Marinoni (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).”
(N.U 1035870-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2025, Publicado no DJE 01/03/2025) (Destaquei)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

Por consequência,
revogo
os efeitos da decisão que concedeu, em parte, a liminar vindicada (Id.
283763868
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025